Tribunal: STF
Processo: RE 92696
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REGIMENTO INTERNO DO
STF., ART. 308, VI. - "A EXPRESSAO NAS EXECUÇÕES DE TÍTULO JUDICIAL,
CONTIDA NO ART. 308, VI, DO REGIMENTO INTERNO DO STF, ABARCA O
PROCESSO DE EXECUÇÃO LATO SENSU QUE, EM NOSSA LEGISLAÇÃO, ABRANGE A
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E A AÇÃO EXECUTORIA (OU AÇÃO DE
EXECUÇÃO)" (RE 85.013 - RTJ 86/248). - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.